Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600754-20.2020.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600754-20.2020.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600754-20.2020.6.16.0071
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600754-20.2020.6.16.0071,
nos termos apontados o feito foi extinto, pelo que, reconhecendo a inadequação da via eleita, e
consequentemente a ausência de interesse em processamento de Ação de Representação Eleitoral
por divulgação de pesquisa irregular, julgou extinto o feito, sem análise de mérito com base no art.
485, I e VI combinado com art. 330, III do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com
pedido liminar manejada pelo candidato Maycon Rodrigo Rodrigues De Souza, em face de Irene
De Alencar Nunes - Vereadora Do Município De Uniflor/Pr, objetivando a suspensão da
divulgação propaganda irregular veiculada na internet, especificamente na rede social facebook e
em meio físico.Afirma o requerente a requerida, na qualidade de vereadora, do município de Uniflor
utilizou-se de seu prestígio para divulgação de propaganda eleitoral irregular em prol da
candidatura de. Afirma que a representada divulgou pesquisa eleitoral inexistente e violou o art. 33
da José Bassi Neto Lei 9.504/97; conteúdo do material: "pesquisa realizada pelo povo aponta
vitória de Zé Bassi e Luiz Ricardo em Uniflor (...)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
(RECORRENTE)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
IRENE DE ALENCAR NUNES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
516
28/05/2021 08:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.835
RECURSO ELEITORAL 0600754-20.2020.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
- OAB/PR0048764
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR
RECORRIDO: IRENE DE ALENCAR NUNES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR.
VERIFICAÇÃO, DE PLANO, QUE NÃO
SE TRATA DE DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA,
MAS
DE
MERA
PROPAGANDA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA

PETIÇÃO
INICIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há interesse processual em
promover Representação por divulgação de
pesquisa não registrada quando, de plano, é
possível extrair que não se trata de
pesquisa, mas de mera propaganda
eleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 35439516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

RELATÓRIO
Na origem, o candidato
propôs
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
Representação Eleitoral em face de IRENE DE ALENCAR NUNES - VEREADORA DO
, sob o argumento de que esta divulgou pesquisa eleitoral
MUNICÍPIO DE UNIFLOR
inexistente, em prol dos candidatos
e
, por
JOSÉ BASSI NETO
LUIZ RICARDO ORNELAS
meio de publicações em sua rede social
e da distribuição de material gráfico
Facebook
impresso, o que violaria o art. 33 da Lei 9.504/1997.
Na sentença (id. 19873616), o jUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL – NOVA
reconhecendo a inadequação da via eleita e, consequentemente, a ausência de
ESPERANÇA,
interesse em processamento de Ação de Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa
irregular, julgou extinto o feito, sem análise de mérito, com base no art. 485, I e VI combinado
com art. 330, III do Código de Processo Civil.
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral pelo
representante (id. 19873916) alegando, em síntese, que: i) encontram-se presentes os
elementos de autoria e materialidade da infração do artigo 33, §§ 3º e 4º da Lei 9504/1997; ii) a
vereadora
, com o objetivo de causar desequilíbrio no pleito
IRENE DE ALENCAR NUNES
eleitoral municipal, produziu material utilizando-se de dados de pesquisa eleitoral inexistente;
iii) o material foi distribuído em várias casas da cidade de
, na Vila Rural e Zona
UNIFLOR
Rural, além de ter sido amplamente divulgado na internet; e iv) a pesquisa foi divulgada na
rede social Facebook nas URLs:

https://www.facebook.com/professorairenevereadora.uniflor e
Requer
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3742097729147047&set=a.836166856406830.
a aplicação do art. 1013, § 3º, II do CPC, para fins de que seja julgada procedente a
Representação, com a aplicação de multa à representada, nos termos do art. 33, §§ 3º e 4º da
Lei 9504/1997.
manifestou-se pelo conhecimento e
A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 21498816).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, já que houve a intimação da sentença em 16/11/2020 e a peça foi
protocolada em 17/11/2020, de forma que deve ser conhecido.
Num. 35439516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra sentença que extinguiu o feito
sem julgamento do mérito, antes mesmo da citação do representado, com base no art. 485, I e
VI combinado com o art. 330, III do Código de Processo Civil. Requer aplicação do art. 1013, §
3º, II do CPC, para fins de que seja julgada procedente a Representação, com a aplicação de
multa à representada, nos termos do art. 33, §§ 3º e 4º da Lei 9504/1997.
Para melhor compreensão da controvérsia, eis o teor da sentença que indeferiu
liminarmente a petição inicial (id. 10914166):
Trata-se de Representação Eleitoral com pedido liminar manejada pelo
candidato MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, em face de IRENE
DE ALENCAR NUNES - VEREADORA DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR/PR,
objetivando a suspensão da divulgação propaganda irregular veiculada na
internet, especificamente na rede social facebook e em meio físico.
Afirma o requerente a requerida, na qualidade de vereadora, do município de
UNIFLOR utilizou-se de seu prestígio para divulgação de propaganda eleitoral
irregular em prol da candidatura de JOSÉ BASSI NETO.
Afirma que a representada divulgou pesquisa eleitoral inexistente e violou o art.
33 da Lei 9.504/97, razão pela qual postula nos termos do art. 22 I, b da LC
64/90 a suspensão do ato que deu motivo à representação, a intimação da
representada para resposta e ao final a aplicação da multa prevista nos termos
do art. 33 da Lei 9.504/97.
Indica a URL para a retirada da propaganda. Pede liminarmente a retirada da
rede social Facebook os dados da pesquisa que foram publicados pela
representada, o recolhimento do material gráfico que está sendo distribuído pela
representada, a prisão em flagrante da representada por estar em flagrância de
crime eleitoral continuado e ao final condenação da representada nas sanções
do artigo 33, § 3º e § 4º da Lei 9504/97.
Protesta pela produção de provas e arrola testemunhas.
DECIDO.
Inicialmente saliente-se que a petição ora analisada foi protocolada, nos termos
verificados no sistema PJe em 14/11/2020 às 23:51:31, portanto, pouco antes da
meia noite do dia anterior à eleição. Saliente-se ainda, que no dia das eleições,
ou seja, na data de ontem, 15/11/2020 o sistema permaneceu indisponível,
razão pela qual somente nesta data foi realizada a conclusão para decisão.
De toda forma, o feito deve ser extinto sem análise do mérito ante a falta de
interesse de agir verificada nestes autos e consubstanciada na inadequação da
via eleita e não haver correspondência entre a narração dos fatos e o pedido.
Explico.
Num. 35439516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

Trata-se de representação eleitoral que a despeito de informar sobre endereço
virtual para fins de retirada de propaganda, fundamenta sua pretensão na
publicação de pesquisa fraudulenta em desacordo com o disposto no art. 33 da
Lei 9.504/97, cuja forma de divulgação se verificou tanto pela publicação do
material apontado como irregular na rede social facebook cuja URL foi indicada
na inicial como em meio físico impresso (papel).
Dispõe a legislação de regência invocada pelo representante (Art. 33 Lei
9.504/97 e Res. 23.600/19 TSE) que:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da
fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.
Num. 35439516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

Ocorre que o material apresentado não se trata de pesquisa irregular de forma a
permitir a atração da penalidade pretendida pelo representante, qual seja, a
aplicação da multa prevista no art. 33 § 3º da Lei 9.504/97. Explico.
Dispõe a norma a sanção da seguinte forma: A divulgação de pesquisa sem o
prévio registro das informações constantes do art. 2º desta Resolução sujeita os
responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº
9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).
Trata-se de penalidade prevista para a divulgação de pesquisa irregular, ou seja,
a pesquisa, devidamente registrada junto ao sistema do Tribunal, em desatenção
à norma, e tornada pública. Assim, para a aplicação da sanção pretendida é
necessário, a existência de registro de pesquisa, o que já afirmou o
representante não se verifica, o descumprimento dos requisitos legais para sua
validade e o reconhecimento desta ilegalidade mediante impugnação de
pesquisa eleitoral.
Em não se tratando de pesquisa, mas de simples propaganda irregular,
impossível o reconhecimento de hipótese de incidência da multa pretendida,
menos ainda de eventual prisão.
Nesse sentido:
TRE - EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2014 - DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE ENQUETE OU DE
PESQUISA ELEITORAL. RESOLUÇÃO TSE 23.400/14 E ARTS. 33 E
SEGUINTES DA LEI 9.504/2007 - DIVULGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO -
RESOLUÇÃO TSE 23.398/14 - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA
.
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
1. A veiculação de enquete ou pesquisa inexistente se subsume à hipótese
de veiculação de fatos inverídicos. Assim, é conduta contra a qual se
encontra amparo legal na Resolução TSE nº 23.398/14 (arts.16 e seguintes)
e 58 e seguintes da Lei 9.504/2007. Inaplicável a penalidade pleiteada,
prevista no artigo 18 da Resolução 23.400/TSE, em consonância com o art.
33, § 3º, da Lei 9.504/97, pois tal sanção é aplicável apenas à divulgação de
pesquisas ou enquetes eleitorais sem o prévio registro e informações
necessárias à sua veiculação.
2. Precedente desta Corte - (TRE-PR - RE 7.025 PR Publicação: 13/10/2008 -
Relator: Gilberto Ferreira) (REPRESENTACAO n 147720, ACÓRDÃO n 47408
de 01/08/2014, Relator(aqwe) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 01/08/2014 )
Portanto, nos termos apontados deve ser o feito extinto, pelo que, reconhecendo
a inadequação da via eleita, e consequentemente a ausência de interesse em
Num. 35439516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

processamento de Ação de Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa
irregular, julgo extinto o feito, sem análise de mérito com base no art. 485, I e VI
combinado com art. 330, III do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se.
Nova Esperança, em data informada e assinada pelo sistema.
O juízo de origem, na sentença, entendeu pela ausência de interesse em
processamento de Ação de Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa irregular.
Com efeito,
ensina que a ideia de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à
utilidade da prestação jurisdicional que se pretende com a movimentação da máquina
jurisdicional. Destaca o jurista que, segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser
analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional
reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
Nesse sentido, haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida
pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário (
,
Manual de Direito Processual Civil
7ª ed., Método, p. 124).
Verifica-se, na petição inicial, que o representante submete ao Judiciário conduta
que classifica como divulgação de pesquisa eleitoral inexistente, requerendo a aplicação de
multa em razão de eventual caracterização do ilícito.
Desse modo, a se tratar de divulgação de pesquisa irregular, o resultado
pretendido – condenação à pena de multa – depende da intervenção do Judiciário para ser
alcançado, pelo que está presente a necessidade da ajuizamento da demanda, bem como sua
utilidade prática, no restabelecimento da igualdade de condições entre os candidatos. A par do
clássico binômio, estaria presente ainda a adequação do procedimento, vez que foi protocolada
Representação com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/1997.
Contudo, do exame da petição inicial, verifica-se que a indigitada propaganda não
, pelo menos nos moldes daquelas que devem ser registradas
veicula resultado de pesquisa
perante a Justiça Eleitoral por gozarem de alguma credibilidade e terem, de conseguinte,
aptidão para influenciar o eleitorado:
Num. 35439516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

Com efeito, a própria imagem destaca que se trata da "pesquisa realizada pelo
povo", cuja conclusão a respeito da preferência do eleitorado é extraída a partir do alegado
prestígio às passeatas realizadas: a primeira foi ótima, a segunda foi excelente e a terceira
explodiu.
Ao seu turno, a demonstração gráfica no sentido de que um candidato (em verde)
conta com mais apoio que outro (azul) também não leva a crer que houve a realização de uma
pesquisa com o rigor técnico necessário a exigir o seu registro. Em outras palavras, por não
contar com a credibilidade de uma pesquisa eleitoral, a apresentação do referido gráfico não
pode ser considerada irregular.
É assim, inclusive, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Veja que o que a norma encartada pelo artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) pretende impedir é o ludibriamento dos eleitores a partir da
veiculação de dados falsos/inidôneos capazes de, algum modo, alterar o seu
comportamento nas urnas. A mera declaração de liderança nas pesquisas, à
míngua de qualquer indicação numérica da vantagem em relação aos demais
candidatos do pleito, não revela aptidão para atrair a gravosa multa prevista pelo
dispositivo anteriormente mencionado.
Por derradeiro, note-se que esta Corte já se pronunciou nesse sentido em casos
semelhantes:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
NÃO
CARACTERIZADA.
EXPOSIÇÃO
DE
OPINIÃO
PESSOAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 35439516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

1. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela
informalidade e pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer elemento que
confira credibilidade apta a interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do
processo eleitoral, não caracteriza irregularidade consistente na divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600066-69.2020.6.16.0035, ACÓRDÃO n 56264 de
11/09/2020, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 21/09/2020 )
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
PROGRAMA
DE
RÁDIO.
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Noticiar a existência de pesquisas internas, sem divulgar percentuais de
intenção, não caracteriza divulgação de pesquisa eleitoral. Precedentes.
2. A divulgação de informações sobre supostas pesquisas, sem qualquer
elemento que confira credibilidade, não caracteriza irregularidade consistente na
divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. Precedentes.
3. Discurso que desborda do direito à crítica e de liberdade de expressão e
imprensa em desfavor de candidatura caracterizado e já sancionado nos autos
de n.º 0600049-12.2020.6.16.0015.
4. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600239-56.2020.6.16.0015, ACÓRDÃO n 56753 de
04/11/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 05/11/2020 )

Assim, considerando que, de plano, é possível extrair que não se trata de
divulgação de pesquisa não registrada, não há reparo a fazer na decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 35439516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600754-20.2020.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE
SOUZA - Advogado do RECORRENTE: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - PR0048764 -
RECORRIDO: IRENE DE ALENCAR NUNES.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021

Num. 35439516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:00:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808002048200000034570142
Número do documento: 21052808002048200000034570142